Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700167-96.2025.8.07.9000 V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ em face de r. sentença proferida por MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras nos autos da ação penal n. 0703147-52.2022.8.07.0001 que condenou o paciente a uma pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais o pagamento 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes previstos no artigo 1o, II, c/c o artigo 12, I, ambos da Lei no 8.137/90, c/c o artigo 71 do Código Penal (por 143 vezes), e no artigo 1°, I, c/c o artigo 12, I, ambos da mesma lei (Lei no 8.137/90) c/c o artigo 71 do Código Penal (por 94 vezes); ambos em concurso material (artigo 69, CP). Alega o impetrante, em síntese, que citação por hora certa é nula, por inobservância do regramento legal, o que acarreta, por consequência, na nulidade de todos os demais atos processuais subsequentes. Pedem, então, a “anulação do ato de citação realizado nos autos do processo no 0703147-52.2022.8.07 e determinada a anulação de todos os atos processuais subsequentes à citação viciada, garantindo a plena observância das garantias processuais do PACIENTE, conforme preceituado pelos arts. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 564, IV, do Código de Processo Penal”. O feito foi redistribuído por prevenção, conforme decisão de Id 68166541. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, nos autos n. 0703147-52.2022.8.07.0001, de minha relatoria, o paciente interpôs recurso de apelação em face da r. sentença condenatória proferida, tendo apresentado suas razões recursais na data de ontem, 30/01/2025, ocasião em que suscitou, dentre outras alegações, a nulidade da citação por hora certa com base nos mesmos argumentos apresentados neste writ. Tratando-se, portanto, de questão inerente ao recurso de apelação já interposto, recebido e em processamento, resta evidente a utilização indevida do habeas corpus como sucedâneo recursal. Ademais, a alegação de periculum in mora por risco iminente de decretação de prisão cautelar carece de mínimo embasamento, já que o paciente respondeu a toda a ação penal solto, assegurando-lhe o Juízo Impetrado o direito de recorrer em liberdade justamente pela a ausência de requisitos e pressupostos que justificassem sua prisão preventiva. Assim, evidenciado o uso inadequado do writ como sucedâneo recursal, o habeas corpus não merece trânsito. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador Jesuino Rissato Relator